Tribunal: TJBA
Processo: 8040670-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040670-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBENS SALES DE SANTANA

Advogado(s)
:
VANIA ZANON FACHINI

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubens Sales de Santana contra decisão interlocutória que, nos autos de ação monitória proposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., acolheu os embargos monitórios para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e determinou sua exclusão do polo passivo, mas deixou de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante alega que sua citação ocorreu vinte anos após a propositura da demanda, quando já não integrava o quadro societário da empresa requerida, o que evidencia a ausência de justa causa para sua inclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor do réu excluído do polo passivo por ilegitimidade reconhecida, à luz do art. 338, parágrafo único, do CPC e do princípio da causalidade, mesmo que a parte autora o tenha considerado legítimo à época da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 338, parágrafo único, do CPC impõe ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do réu excluído, se reconhecida sua ilegitimidade.

4. A jurisprudência do STJ entende que a condenação ao pagamento de honorários decorre automaticamente da procedência da tese de ilegitimidade passiva, independentemente de pedido específico.

5. A exclusão do agravante, com base em prova documental de sua retirada da sociedade desde 2003, bem como a inércia do autor em indicar corretamente os devedores, reforçam a aplicação do princípio da causalidade.

6. Considerando a simplicidade da demanda, o grau de zelo profissional e a ausência de complexidade, arbitra-se a verba honorária em 3% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão de parte do polo passivo da ação por ilegitimidade reconhecida impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu excluído, conforme o art. 338, parágrafo único, do CPC. 2. A ausência de pedido específico na peça de defesa não impede a fixação dos honorários, por decorrerem da aplicação do princípio da causalidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 338, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1895232/MG; TJ-BA, ED nº 0503327-72.2014.8.05.0103; TJ-MG, AI nº 2406833-58.2024.8.13.0000; TJ-RS, AI nº 5347154-40.2023.8.21.7000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8040670-89.2024.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
RUBENS SALES DE SANTANA
e parte recorrida
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2